Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO EM BEBIDA INDUSTRIALIZADA. FATO DO PRODUTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de presença de corpo estranho dentro da embalagem de bebida. A sentença declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer, processar e julgar a presente demanda. As recorrentes insurgem-se contra a decisão para que sejam condenadas as rés, solidariamente, ao pagamento de R$14,49 (quatorze reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma delas, expostas ao produto defeituoso.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ. Todos os fornecedores respondem solidariamente, nos termos dos arts. 7o e 34 do CDC.
4. Narram as requerentes que no dia 5 de agosto de 2021, ao realizar compras na primeira requerida B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA, adquiriram produto da segunda requerida, qual seja, "Bebida Vegana A TAL DA CASTANHA CAJU+COCO de 1 Litro". Aduzem que ao ingerir sentiram gosto, bem como cor estranha. Diante disso viraram a caixa, pois perceberam um peso, e eis que surgiu um fragmento de tecido sujo e mofado, conforme fotos e vídeo em anexo (ID. 40721376 e ID40721377). Asseveram que após a ingestão, além de nojo e revolta, posteriormente sentiram um mal no estômago, ânsia de vômito, refluxos, dores de cabeça e mal-estar.
5. Inicialmente faz-se necessário esclarecer, que a situação fática é de todo caracterizada como vício do produto, o qual se mostrou impróprio para consumo. Nos termos do art. 12 do CDC, o fornecedor/fabricante do produto responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de vícios nos produtos que comercializam, independentemente da demonstração de culpa.
6. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o produto que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destaca o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 12, § 1o, II do CDC).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 12 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
8. Cumpre esclarecer que a realização de perícia é desnecessária, uma vez que jamais conseguirá esclarecer se foram as autoras que inseriram o corpo estranho ou se foi falha na fabricação. Demais disso, o próprio objeto da prova se perdeu, uma vez que o líquido foi derramado, conforme se observa dos vídeos juntados. Importante ressaltar, ademais, que as fotos, vídeos e conversas de whatsapp juntados aos autos são suficientes para demonstrar o cenário narrado na inicial. Portanto, diante da desnecessidade de perícia e por estar o processo apto a julgamento, aplica-se o art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
9. É cediço que o tema seja de relevância tal, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho – ou do próprio corpo estranho – para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor.https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/19102021-Segunda-Secao-define-que-corpo-estranho-em-alimento-gera-dano-moral-mesmo-sem-ingestao.aspx
10. Nessa esteira, é incontestável que a presença de corpo estranho percebida ao se ingerir um alimento, ainda que parcialmente, provoca imediata repugnância e sensação de indignação. Nesse caso, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
11.De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
12. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, ou seja, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização e posterior ingestão de alimento impróprio para consumo capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância, perigo para a saúde e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.
13. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento.
14. Nesse sentido, o valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta, se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.
15. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelas autoras.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC para condenar a rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente a título de compensação por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ), bem assim ao pagamento de R$ 14,49 (quatorze reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 do mesmo diploma legal.